Tribunal: STF
Processo: HC 72643
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA:   PACIENTE  CONDENADO  PELA  PRATICA  DE  CRIME  DE
ESTELIONATO.  PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MINIMO LEGAL.  CUMPRIMENTO DO
REGIME SEMI-ABERTO.
Incensuravel a dosimetria da pena, tendo em vista tratar-se de
paciente   com  antecedentes   desabonadores,   consistentes  em
indiciamento  em outro inquerito policial instaurado para apuração de
crime da mesma natureza (contra o patrimônio).
Assentada,  no Supremo Tribunal Federal, orientação segundo a qual a
inexistência de estabelecimento adequado, por não configurar nenhuma
das hipóteses taxativamente previstas no art. 117 da LEP, não
justifica  a concessão  de prisão-albergue  domiciliar (RTJ 142/164 -
Ministro Celso de Mello).
Habeas corpus indeferido.